Tribunal: TJMT
Processo: 1047171-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047171-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), MERCADO NORDESTE LTDA - ME - CNPJ: 00.223.544/0001-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MANOEL LUIZ DE SOUZA - CPF: 286.449.724-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.

AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário e determinando o prosseguimento do feito. O agravante reiterou a alegação de prescrição, sustentando que os fatos geradores remontam a 2012 e que o despacho citatório é de 2020, além de impugnar a validade do parcelamento por ausência de pagamento. Alegou também excesso de execução, inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e caráter confiscatório das multas aplicadas. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento das alegações relativas ao excesso de execução, à inconstitucionalidade da TACIN e ao caráter
confiscatório das multas; (
ii
) estabelecer se está configurada a prescrição do crédito tributário cobrado na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As alegações de excesso de execução, inconstitucionalidade da TACIN e caráter confiscatório das multas não foram deduzidas na exceção de
pré
-executividade nem apreciadas pela decisão agravada, de modo que sua análise implicaria inovação recursal e indevida supressão de instância.

4.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe-se às matérias decididas pelo juízo de origem, ainda que se trate de questões de ordem pública, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

5.
A prescrição do crédito tributário não se configura,
pois,
a constituição definitiva mais antiga data de 4.4.2014 e a execução foi ajuizada em 26.11.2018, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, considerando que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com efeitos retroativos à data de propositura da ação, nos termos dos
arts
. 240, §1º, e 802, parágrafo único, do CPC.

6.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, não elidida por prova em contrário, sendo válida a constituição do crédito nos moldes apresentados.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC,
arts
. 240, §1º, e 802, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023; TJMT, AI 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, AC 0008470-36.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.8.2024; TJMT, AC 0015372-39.2015.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto
c
ontra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal
n.
1040717-04.2018.8.11.0041 que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário e determinando o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que a pessoa jurídica se encontra sem condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

No mérito, alega a ocorrência de prescrição do crédito tributário, afirmando que os fatos geradores remontam ao ano de 2012 e que o despacho que ordenou a citação somente foi proferido em 1
.
4
.
2020,
quando já transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sustenta que o pedido de parcelamento formulado em 12
.
12
.
2018 não teria o condão de suspender ou interromper a prescrição, por ausência de pagamento da primeira parcela.

Defende, ainda, a existência de excesso de execução, sob o argumento de que parte dos débitos constantes da Certidão de Dívida Ativa teria sido cancelada administrativamente.

Sustenta, também, a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e o caráter confiscatório das multas aplicadas.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, o afastamento das demais cobranças impugnadas.
(Id
338234893
).

Após ser intimado para complementar
a documentação do pedido de gratuidade
, o agravante
apresentou manifestação acompanhada de documentos fiscais e contábeis, incluindo o cartão do CNPJ com indicação de suspensão das atividades, bem como declarações de débitos e créditos tributários federais (
DCTFs
) dos anos de 2021, 2022 e 2023, todas sem movimento.
(Id
338895857
).

A gratuidade foi deferida. Na mesma oportunidade, o pedido de efeito suspensivo não foi conhecido,
diante da absoluta falta de fundamentação específica
. (Id
339091398
).

Em contrarrazões, o
agravado
pugna pelo não conhecimento parcial do recurso, ao fundamento de inovação recursal, e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando a inexistência de prescrição e a manutenção da decisão recorrida.

(Id
339936389
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário exigido na execução fiscal, bem como analisar se as demais alegações deduzidas no recurso
,
relativas à inconstitucionalidade da TACIN, ao excesso de execução e ao caráter confiscatório das multas
,
podem ser conhecidas por esta instância, ou se configuram inovação recursal e supressão de instância.

Do exame dos autos, verifico que o agravado ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n. 2017470733, cujo valor atualizado na inicial alcançava a quantia de R$ 112.654,22.

No decorrer do processo, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, por meio da qual alegou a ocorrência de prescrição do crédito tributário, ao argumento de que os fatos geradores remontam ao ano de 2012 e que o pedido de parcelamento formulado em 12
.
12
.
2018 não teria o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, por ausência de pagamento da primeira parcela.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, sob o fundamento de que o crédito tributário mais antigo foi definitivamente constituído em 4
.
4
.
2014 e que a execução fiscal foi ajuizada em 26
.
11
.
2018, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Contra essa decisão, recorre o agravante sustentando a ocorrência de prescrição do crédito tributário, bem como a existência de excesso de execução, a inconstitucionalidade da TACIN e o caráter confiscatório das multas aplicadas, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da supressão de instância e da inovação recursal

De início, cumpre enfrentar a questão suscitada pelo agravado em contrarrazões, no que se refere à inovação recursal quanto às alegações de inconstitucionalidade da

TACIN, de excesso de execução e de caráter confiscatório das multas aplicadas.

Sobre o assunto, sabe-se que, a
inda que se trate de matérias qualificadas como de ordem pública, não podem ser conhecidas por esta Corte sem prévia manifestação do Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias que foram efetivamente submetidas à apreciação e decididas pelo juízo singular. Esse limite não decorre de formalismo excessivo, mas da própria lógica do sistema recursal, que assegura às partes o exame da controvérsia em dois graus de jurisdição e preserva a regularidade do contraditório.
Neste sentido:

(...)
Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo
a quo
. 5.
“
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.069.851/DF,
R
elator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 30
.
10
.
2017).

Agravo interno improvido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j.16.10.2023
).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...)
O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, de modo que a análise inaugural da competência da Justiça Estadual, ainda que se cuide de questão de ordem pública, deve ser feita pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.
(TJMT
1033340-61.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.12.2025).

Assim, o Tribunal não pode analisar questões que não foram suscitadas nem enfrentadas na decisão agravada, ainda que envolvam matéria de ordem pública, pois isso implicaria substituir-se ao magistrado de primeiro grau e examinar, de forma originária, tema que não integrou o pronunciamento recorrido.

No caso concreto, observ
o
que a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada
se
limitou à alegação de prescrição do crédito tributário, e a decisão agravada restringiu-se ao exame dessa matéria.

As teses relativas à inconstitucionalidade da TACIN, ao excesso de execução e ao caráter confiscatório das multas não foram deduzidas na exceção nem apreciadas pelo Juízo de origem, de modo que sua análise direta por esta instância configuraria inovação recursal e supressão de instância.

Diante desse cenário,
não conhe
ço
dessas alegações,
e
manten
ho
o exame do recurso restrito aos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento.

Da prescrição

O agravante alega a ocorrência de prescrição do crédito tributário, sustentando que os fatos geradores remontam ao ano de 2012 e que o despacho que ordenou a citação somente foi proferido em 1
.
4
.
2020, quando já estaria ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Afirma, ainda, que o pedido de parcelamento formulado posteriormente não teria o condão de suspender ou interromper a prescrição, por ausência de pagamento da primeira parcela.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários é de 5 anos, contados da data da constituição definitiva do crédito. Considerando que a presente execução foi proposta após a vigência da Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do art. 174 do Código Tributário Nacional quanto às causas de interrupção do prazo prescricional.
Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (Destaquei).

Nos termos do referido dispositivo legal, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal.

Além disso, conforme os

arts
. 240, §1º, e 802, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada por esse despacho retroage à data da propositura da ação.
Vejamos:

Art. 240 - §1º.
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no §2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, razão pela qual, até prova em contrário, as informações nela constantes presumem-se verdadeiras.

No caso concreto, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa n. 2017470733, o crédito tributário mais antigo foi definitivamente constituído em 4
.
4
.
2014.

O despacho que determinou a citação foi em 1.4.2020.

A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 26
.
11
.
201
8.

Assim, entre a data mais antiga da constituição definitiva do crédito tributário
(
4.4.2014
)
e a data do despacho que ordenou a citação — cuja eficácia interruptiva da prescrição retroage à data da propositura da execução fiscal
(
26.11.2018
)
— não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, razão pela qual não se verifica a alegada prescrição.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.(TJMT

1004357-86.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio
Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10.4.2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido.
(
TJMT
0008470-36.2016.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 21.8.2024)
.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

(...)
3.O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional da ação de execução fiscal é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário.

4.A Certidão de Dívida Ativa n. 20153737 informa, expressamente, a data de constituição definitiva em
25/11/2011, e essa informação goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204; LEF, art. 2º, §5º), não elidida por prova em sentido contrário.

5.A sentença incorreu em erro ao considerar o vencimento da obrigação como marco inicial da prescrição, desconsiderando a constituição definitiva expressa na CDA, o que contraria o entendimento consolidado no art. 174 do CTN.

6.A propositura da execução fiscal em 28/09/2015 e o despacho citatório de 10/02/2016, que retroage à data do ajuizamento, ocorreram dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva.
(TJMT
0015372-39.2015.8.11.0015,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16
.
12
.
2025
).

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026